Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF (ID: 33564836), a qual informa o excesso de R$ 1.140,77. Brasília, 25 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador